Tribunal: TJPA
Processo: 0007001-56.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007001-56.2020.8.14.0006

RECORRENTE: CANTIDIANO PINHEIRO NETO

RECORRIDO: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de rejeição da denúncia.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do recorrente/querelante pleiteia reforma da decisão, a fim de que a queixa-crime seja recebida.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em verificar se há justa causa para a propositura da ação penal, isto é, elementos mínimos que denotem a presença de dolo específico exigido pelos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria).

III. Razões de decidir:

4. para a configuração dos crimes contra honra é necessário que haja o dolo específico de ofender, consubstanciado na vontade livre e consciente de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime (calúnia); imputar-lhe fato ofensivo a sua reputação (difamação); ou ainda, ofender lhe a dignidade ou o decoro (injúria).

5. No caso dos autos, não há elementos de provas que sejam capazes de demonstrar conteúdo fático-probatório mínimo para a propositura da ação penal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Decisão mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJ-DF, 07028705520218070006 1606955, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 17 de setembro de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007001-56.2020.8.14.0006

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RECORRENTE(S): CANTIDIANO PINHEIRO NETO

ADVOGADOS: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO – OAB/PA. 29215-A

CAROLINA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES – OAB. /PA 23620-A

RECORRIDO(AS): RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS

ADVOGADOS: MARCELO ADRIANO DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 29619

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por CANTIDIANO PINHEIRO NETO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que rejeitou a queixa-crime ajuizada pelo recorrente em desfavor de RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS, pela suposta dos crimes de calúnia, difamação e injúria, nos termos do arts. 138, 139 e 140 do Código Penal.

Narra a queixa-crime, oferecida pelo recorrente dia 31/07/2020, que:

a Querelada/Raimunda Nonata dos Santos, divulgou em rede social acusações de crimes de estelionato e peculato, supostamente praticados pelos membros da diretoria da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará - ACSPMBMPA, por divulgar textos e imagens com áudios, em grupo social de WhatsApp, com conteúdo difamatório, calunioso e injurioso, contra a honra de CANTIDIANO PINHEIRO NETO (um dos membros da diretoria a época), acusando-o de ter cometido o crime de peculato e estelionato, pela venda irregular de um veículo, pertencente à ACSPMBMPA, da qual o Querelante é Diretor.

De acordo com o Recorrente/Querelante, a Querelada/Recorrida, ameaçava pelo grupo de WhatsApp que, iria divulgar novas acusações de crimes através de dossiê que, estava sendo preparado e afirmava que, divulgaria muitas outras bombas, dizendo existir muita coisa, para ser revelada. Que a Recorrida, estava narrando fatos falsos, definidos como crime, para macular a dignidade do Querelante e anunciou comunicação perante terceiros, no grupo de WhatsApp, condutas que, configuram crimes de calúnia, injúria e difamação.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA rejeitou a queixa-crime, sob o fundamento de inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (id. 17767472, p. 14/16).

Contra referida decisão, a defesa do querelante interpôs presente recurso, pleiteando a reforma da decisão primeva, a fim de que a queixa-crime seja recebida (id’s. 17767472, p. 20/24 e 1776773).

Em contrarrazões, a defesa da recorrida/querelada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso. (id. 17767489)

Em sede de retratação, o

Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão (id. 17767495).

Nesta instancia, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (id. 18212081).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 17 de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

2. DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME

Aduz a defesa do recorrente (querelante), que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
apresenta ausência de lógica nos fundamentos empregados, vez que teria ignorado o manancial probatório apresentado e não teve a percepção da realidade trazida e negou jurisdição à vítima/querelante.

O pleito, porém, não comporta provimento. Senão, vejamos.

Cabe ressaltar que para a configuração dos crimes contra honra é necessário que haja o dolo específico de ofender, consubstanciado na vontade livre e consciente de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime (calúnia); imputar-lhe fato ofensivo a sua reputação (difamação); ou ainda, ofender lhe a dignidade ou o decoro (injúria).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DESCRITAS PELOS QUERELANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente. 2. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

(TJ-DF 07028705520218070006 1606955, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

Nessa esteira, analisando detidamente os autos do processo, entendo que a decisão combatida não merece ser reformada, vez que não há justa causa para o exercício da ação penal, mormente porque não há provas nos autos que demonstrem o dolo exigido para a configuração dos delitos acima referidos.

Na queixa-crime, consta que a recorrida, Sra. RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS (querelada) teria divulgado textos, imagens e áudios, em grupo de
Watsapp
, ofensivos à honra objetiva e subjetiva do recorrente, CATIDIANO PINHEIRO NETO (querelante), vez que em seus conteúdos acusava-o de crime de peculato e estelionato pela venda irregular de um veículo pertencente à Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (ACSPMBMPA), na qual é diretor.

Todavia, faltou à defesa do recorrente (querelante), detalhar, descrever, trazer ao caderno processual as provas de dolo específico para a comprovação de crime contra honra.

Nessa esteira, os Prints de conversas de WhatsApp, bem como áudios juntados aos autos, não são suficientes para comprovar o alegado na inicial acusatória.

Nas cópias das conversas constam números de telefones aleatórios, não sendo possível identificar as supostas mensagens ofensivas de autoria da Sra.

RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS em relação ao recorrente, mormente porque os assuntos ali tratados não traduzem dizeres ofensivos.

Outrossim, nos áudios, em que pese produzidos com voz feminina, não é possível dizer se são de autoria da recorrida/querelada. Além disso, em seus conteúdos há cobrança de maneira impessoal aos membros da Diretoria da associação. Dessa forma, em nenhum momento há imputação de fato definido como crime ao recorrente/querelante, nem como fato ofensivo a sua reputação pessoal, capaz de ferir a dignidade ou decoro.

Ademais, consta dos autos que a recorrida/querelada, Sra. RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS, é membro da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (ACSPMBMPA). Sendo assim, o fato de ter debatido sobre fatos sob investigação policial e relacionados à diretoria da associação, bem como noticiá-los para terceiros em rede social, não tem o condão de configurar delito contra a honra do recorrente, posto que se trata de exercício de seu direito subjetivo de externar críticas e exercer controle sobre as ações do corpo representativo da associação da qual participa.

Portanto, não vislumbro elementos de provas que sejam capazes de demonstrar conteúdo fático-probatório mínimo para a propositura da ação penal. Sendo assim, entendo que não há retoques a serem feitos na decisão combatida, visto que não há justa causa para a propositura da queixa-crime.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se a decisão que rejeitou a queixa-crime inalterada, nos termos do artigo 395, III do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, 17 de setembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 07/10/2024